Tribunal: TJMT
Processo: 1069940-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069940-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JULIANE FERREIRA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 604.140.301-68 (RECORRIDO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização referente a três meses de licença-prêmio não gozada por servidora pública estadual, sob o argumento de que a aposentadoria por incapacidade permanente configuraria renúncia tácita ao direito, conforme decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aposentadoria do servidor público por incapacidade permanente, sem prévio requerimento de fruição, configura renúncia tácita ao direito de conversão da licença-prêmio em pecúnia, afastando o dever de indenizar do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por incapacidade permanente não constitui ato voluntário do servidor apto a configurar a renúncia tácita ao direito à licença-prêmio, sendo inaplicável a hipótese prevista em decreto estadual, que, ademais, não pode inovar no ordenamento para restringir direito previsto em lei complementar, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio em razão da inativação do servidor impõe à Administração Pública o dever de indenizar, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. O direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado é matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 1086/STJ) e desta Turma Recursal (Súmula 08).

5. A busca judicial por um direito patrimonial não exercido em atividade e negado administrativamente após a aposentadoria não caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), mas o exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A aposentadoria por incapacidade permanente, por não se tratar de ato voluntário, não configura renúncia tácita ao direito de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pelo servidor público. 2. Decreto regulamentar não pode criar hipótese de renúncia a direito previsto em Lei Complementar, extrapolando os limites do poder regulamentador e violando o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 109; Lei Complementar Estadual no 59/1999, art. 2o; Decreto Estadual no 90/2019, art. 20; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1086, REsp n. 1.854.662/CE, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/06/2022,
DJe
de 29/06/2022. Turma Recursal do TJMT, Súmula 08. Turma Recursal do TJMT, RI n. 1055438-71.2024.8.11.0001, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
publicado
no DJE 16/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069940-78.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: JULIANE FERREIRA ANDRADE DA FONSECA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Juliane Ferreira Andrade da Fonseca ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) ingressou no serviço público estadual como Docente da UNEMAT em 25/02/2014 e aposentou-se por incapacidade permanente em 01/02/2021; b) durante a atividade, adquiriu o direito a 03 (três) meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 25/02/2014 a 24/02/2019, conforme publicação em Diário Oficial;
e
c) não gozou da referida licença, nem a utilizou para contagem em dobro para aposentadoria, fazendo jus à conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento de indenização correspondente a 03 (três) meses de licença-prêmio não gozada.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o direito à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, após a aposentadoria do servidor, é matéria pacificada na jurisprudência para evitar o enriquecimento ilícito da Administração, conforme Súmulas 08 e 09 da Turma Recursal Única de Mato Grosso; b) o art. 20 do Decreto Estadual n.o 90/2019, ao criar a hipótese de renúncia tácita, extrapolou o poder regulamentar e violou o princípio da legalidade, pois um decreto não pode extinguir direito previsto na Lei Complementar n.o 04/90;
e
c) a renúncia a direito deve ser expressa e inequívoca, não podendo ser presumida.
Julgou procedente a ação
para
condenar
o reclamado ao pagamento da indenização referente à licença-prêmio do quinquênio de 2014 a 2019.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a parte recorrida renunciou tacitamente ao direito à licença-prêmio, pois, ao optar pela aposentadoria voluntária, não manifestou interesse em gozar da licença previamente; b) a conduta da servidora de pleitear a indenização após a aposentadoria configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva;
e
c) a pretensão de conversão em pecúnia encontra vedação no art. 2o da Lei Complementar Estadual n.o 59/1999 e no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Licença Prêmio.

A Licença Prêmio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é assegurada pelo artigo 109 da Lei Complementar no 04/90, que estabelece:

“Art.
109.
/
/
Após
cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do
servidor.”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a aposentadoria da servidora por incapacidade permanente configura renúncia tácita ao direito de indenização pela licença-prêmio não gozada, com base no Decreto Estadual n.o 90/2019.

O recurso não merece provimento.

A tese de renúncia tácita defendida pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada no Decreto Estadual no 90/2019, não se sustenta. Conforme acertadamente apontado na sentença, um decreto, como ato normativo secundário, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar hipóteses de renúncia não previstas em lei, sob pena de extrapolar seu poder regulamentar e violar o princípio da legalidade.

Ademais, o próprio decreto condiciona a renúncia tácita a um ato voluntário do servidor, o que não ocorreu no presente caso. A aposentadoria da recorrida se deu por incapacidade permanente para o trabalho, conforme Ato Governamental no 878/2021 (ID
/PJe2
351179936), e não por sua livre escolha. Portanto, o argumento do recorrente é inaplicável à situação fática dos autos.

Além disso, não há nos autos qualquer termo de renúncia assinado pela servidora. O direito à licença-prêmio foi devidamente adquirido e reconhecido pela própria Administração, conforme publicação no Diário Oficial (ID
/PJe2
351179938). Se a servidora não pôde usufruir do benefício antes de sua aposentadoria por incapacidade, nasce para a Administração o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento ilícito.

Este entendimento está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Turma Recursal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. [...] TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". (STJ// Tema 1086. REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)”

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal do TJMT).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Licença-prêmio. Embora o art. 2o da Lei Complementar Estadual no 59/1999 vede a conversão da licença-prêmio em pecúnia, a impossibilidade de sua fruição, como ocorre nos casos de inatividade, torna necessária a conversão em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Estado (Tema 1086 do STJ em Recurso Repetitivo, Súmula 8 da Turma Recursal de Mato Grosso em matéria da Fazenda Pública, N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024). Este entendimento aplica-se mesmo diante de expressa previsão legal de que o não usufruto da licença-prêmio antes do pedido de exoneração implica renúncia ao direito [...]. (N.U 1055438-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)”

Por fim, a alegação de violação à boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
) não se sustenta,
pois
a servidora apenas busca em juízo um direito patrimonial que lhe foi negado administrativamente, conduta que não pode ser taxada de contraditória ou ardilosa.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da servidora à indenização pela licença-prêmio não usufruída deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026